Tribunal: TJES
Processo: 0003002-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003002-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX SANDRO DIOGO DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência unificado, auto de apreensão, e prova oral colhida, em especial, a narrativa da vítima, em harmonia com as declarações dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante.

2.
Nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003002-05.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX SANDRO DIOGO DA HORA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
MAX SANDRO DIOGO DA HORA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 111/112), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto tentado

(arts.
155, caput, c/c 14, 14, inc. II, ambos do Código Penal),

à pena de 01 (ano) de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
(fls. 120/122).

Acerca dos fatos,
consta que, na manhã de 26/04/2022, o ora apelante tentou subtrair a fiação elétrica do Laboratório Tomazi, localizado na Avenida Luciano das Neves, nº 1807, bairro Divino Espírito Santo, município de Vila Velha/ES.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, Tadeu Viana Lessa tomou conhecimento de que seu imóvel havia sido invadido, e diversos cabos e fios, da rede elétrica, teriam sido removidos.

Acionada, a Polícia Militar surpreendeu
MAX SANDRO DIOGO DA HORA no interior do imóvel,
de posse d
e ferramentas
, utilizadas para
remoção da fiação elétrica.

A defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas,
requerendo a absolvição.

Contudo, a
m
aterialidade

está estampada no auto de apreensão (fl. 11), e boletim de ocorrência unificado nº 47629867 (fls. 27/30).

Já a
autoria
, foi
suficientemente comprovada pelas
declarações da vítima,
Sr.
Tadeu Viana Lessa
, que, na esfera policial, afirmou que MAX invadiu seu imóvel, e foi surpreendido na posse de diversos cabos e fios,
“prontos para serem furtados”
(fl. 08).

E embora o
apelante tenha negado a autoria do crime, afirmando que não removeu a fiação elétrica (fl. 09 e mídia de fl. 103
)
, tal versão se mostrou insuficiente, para ilidir a sua responsabilidade, em especial, ante
os relatos dos
policiais militares, Diogo Lamas de Moraes, e Heitor Ferreira Rodrigues, responsáveis pela prisão em flagrante, que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmaram ter surpreendido MAX SANDRO na posse de ferramentas e fios, retirados do imóvel (fls. 06/07, e mídia de fl. 103)
.

Não há provas no sentido de que os milicianos

almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais
depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios.

Outrossim,
nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação, notadamente, quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Desse modo,
estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 7101554)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.